Tribunal: STF
Processo: RE 109295
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 1. DO DECRETO N. 20.910/32).
NO CASO SUB JUDICE NÃO SE DISCUTE MERA REVISÃO DO QUANTUM DE UMA
PENSÃO, POR ERRO DE CALCULO, MAS O DIREITO A DETERMINADA ESPÉCIE
DE PENSÃO, QUE SERIA DECORRENTE DO INFORTUNIO DA MORTE EM SERVIÇO,
A GERAR UMA PRESTAÇÃO INTEGRAL. O OBJETO DA AÇÃO E O PRÓPRIO
DIREITO A UMA PENSÃO ESPECIAL E INTEGRAL. ASSIM SENDO, SOMENTE
COM O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DESSE DIREITO E QUE NASCERIAM OS
EFEITOS PATRIMONIAIS PERIODICOS, ENSEJANDO APENAS A PRESCRIÇÃO
PERIODICA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA PENSÃO. O PRAZO
PRESCRICIONAL DO POSSIVEL DIREITO DA AUTORA A PENSÃO A QUE VEIO
A PLEITEAR EM JUÍZO EM 1981 NASCEU COM O ATO ADMINISTRATIVO QUE LHE
CONCEDEU APENAS A PENSÃO NORMAL PELA MORTE DO SEU MARIDO, NO ANO DE
1959. ORA, A CONTAR DESTA DATA FLUIU, SEM DUVIDA, O PRAZO
PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS, POIS QUEDOU-SE INERTE POR MAIS DE
20 (VINTE) ANOS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, JULGANDO-SE PRESCRITO O DIREITO DE AÇÃO.